Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724512-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: CASSIO ROBERTO PERETE DANTAS, MARCIO ALEXANDRE PERETE DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0010208-15.2016.8.07.0001, movido por CÁSSIO ROBERTO PERETE DANTAS e MÁRCIO ALEXANDRE PERETE DANTAS, (i) homologou a avaliação do imóvel no valor de R$2.250.000; (ii) indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos exequentes; (iii) rejeitou a impugnação aos cálculos do valor da dívida; assim como (iv) a tese de excesso de penhora (ID 125215715 dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 37604436), o agravante sustenta que os imóveis localizados na SQSW 306, Bloco F, apartamento 316, e sua garagem e na SQS 106 Bloco J Ap. 301 são bens de família. Assevera que há excesso de penhora, uma vez que o imóvel de menor valor já é suficiente para garantir a dívida, mesmo considerando que há um deságio na eventualidade de o bem ir a leilão. Defende a necessidade de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para determinar a transferência do imóvel arrematado em leilão público. Alega que a documentação apresentada nos autos evidencia excesso de execução de mais de setenta mil reais. Argumenta, por fim, que com o recebimento dos valores executados, os exequentes não podem mais se beneficiar da gratuidade de justiça e, ademais, alega que os recorridos exercem funções bem remuneradas. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para (i) declarar a impenhorabilidade dos imóveis, assim como (ii) o excesso de penhora e determinar a liberação de um dos bens. Pugna, ainda, para que (iii) a Secretaria de Fazenda seja oficiada e determinada a transferência do imóvel; (iv) o reconhecimento do excesso de execução; e (v) a revogação da gratuidade de justiça. Preparo comprovado (ID 37604436 - pág. 3). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial do pedido liminar pleiteado. Inicialmente, com relação à alegação de impenhorabilidade dos imóveis em razão de que são bens de família (Lei no 8.009/90), verifica-se que a r. decisão não formulou juízo sobre a natureza jurídica dos apartamentos, tendo, na verdade, intimado o agravante e GISELA TOSTES CRUZ DE CASTRO para se manifestar sobre os imóveis antes de decidir a questão. Confira-se: No que concerne à alegada impenhorabilidade dos imóveis ao fundamento de que são bens de família, rememoro que a Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. A análise dos autos ainda não é clara para demonstrar esse contexto fático exigido pela norma de regência, pois, na espécie, trata-se de dois apartamentos e uma vaga de garagem penhorados, e, uma vez que a proteção legal (Lei 8.009/90) do bem de família depende da efetiva demonstração dos requisitos legais exigidos para livrar o imóvel da constrição e ausente a prova de se tratar do único imóvel que serve de moradia ou do qual provém o rendimento para fazer frente às despesas em outro local, afasta-se a pretendida impenhorabilidade. Com isto, antes de decidir sobre a impenhorabilidade, intimo o devedor CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO para informar e comprovar se possui apenas este imóvel para fins de residência. Diante das alegações da impugnação, intimo também GISELA TOSTES CRUZ DE CASTRO para manifestação, eis que o devedor alegar ser um dos imóveis a residência da ex-companheira. Prazo: 15 dias. Dessa forma, mostra-se, em princípio, incabível a análise da alegação de que são bens de família os imóveis, sob pena de supressão de instância, haja vista que a matéria está pendente de decisão na origem. Quanto à alegação de excesso de penhora e à necessidade de liberação de ao menos um dos imóveis, verifica-se que a questão se encontra vinculada à tese de que os apartamentos são bens de família. Nesse sentido, somente será possível avaliar se a execução se encontra de fato garantida após a verificação acerca da natureza jurídica dos imóveis e de sua possível impenhorabilidade. Dessa maneira, ao menos nesse momento processual, não restou evidenciado o excesso de penhora. Por outro lado, com respeito à alegação de excesso de execução, o agravante, ao impugnar os cálculos apresentados pelos agravados, juntou aos autos a planilha de ID 113070812 - pág. 4, do processo na origem, apontando excesso de execução no valor de R$75.237,06. Neste contexto, tendo o devedor se desincumbido do ônus que lhe cabia, na forma do art. 525, §4o, do CPC, cabia ao magistrado analisar a correção do valor executado, cotejando as planilhas apresentadas pelas partes ou, em caso de dúvida, encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido parcialmente o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. As demais teses recursais serão analisadas juntamente com o julgamento do mérito do recurso Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a suspensão na origem dos atos expropriatórios até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator